Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-50.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 150, caput, do CP (violação de domicílio) e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa requereu absolvição por ausência de provas e sustentou consentimento da vítima e requereu, subsidiariamente, reconhecimento da semi-imputabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e invasão de domicílio; e (ii) verificar se é possível reconhecer a semi-imputabilidade do apelante para redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, certidão de intimação das medidas protetivas e prova oral colhida sob contraditório, incluindo depoimentos da vítima e de policiais.
5. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar condenação quando harmônica e coerente.
6. A alegação de semi-imputabilidade não prospera, pois não foi apresentada prova técnica idônea, como laudo pericial, que demonstre incapacidade parcial ao tempo dos fatos. A dependência química ou histórico psiquiátrico, por si só, não autoriza a redução da pena nos termos do parágrafo único do art. 26, CP.
7. A ausência de perícia no telhado da residência não invalida a condenação por violação de domicílio, pois o tipo penal exige apenas ingresso não autorizado, que foi comprovado por prova testemunhal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para embasar condenação nos crimes de violência doméstica.
2. A semi-imputabilidade exige prova técnica específica, não bastando alegações genéricas de transtornos psiquiátricos ou dependência química."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal: arts. 26, parágrafo único; 44, I; 150; 59.
Código de Processo Penal: art. 156.
Lei no 11.340/2006: arts. 22 e 24-A.
Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1728909, 0733608-98.2022.8.07.0003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 13/07/2023.
TJDFT, Acórdão 2050109, 0705372-87.2023.8.07.0008, Rel. Cruz Macedo, j. 24/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2034288, 0701456-42.2023.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 14/08/2025.
STJ, Súmula 588.